Tribunal: TJPA
Processo: 0808315-97.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808315-97.2019.8.14.0051

APELANTE: MANUEL PEREIRA DA CONCEICAO

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
LAUDO

PERICIAL
JUDICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DO PERICIADO. CONCLUSÃO MÉDICA PELA CAPACIDADE LABORATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO SINGULAR. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA DESFAVORÁVEL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 489, INCISOS II E III DO CPC E DO ARTIGO 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2.
A perícia médica judicial, após análise de laudos e exames médicos e anamnese, concluiu que inexiste a incapacidade laborativa do apelante para suas atividades habituais. Conclusões do perito médico especializado pela possibilidade de exercício de sua atividade habitual laboral.

3.
Laudo Pericial e documentos juntados aos autos suficientes para o convencimento do juízo e, inexistindo elementos que possam infirmar a conclusão do
expert
, não merece reforma a sentença de improcedência, sendo ainda desnecessária a análise dos demais aspectos socioeconômicos do autor ante a inexistência de incapacidade laboral. Precedentes TJPA.

4.
Não constatada a incapacidade do apelante não há como serem concedidos os benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez.

5.
Prevalência da prova técnica produzida em juízo. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante deste Tribunal.

6.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANUEL PEREIRA DA CONCEICAO
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4325949, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
nos autos de ação de concessão de auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez.

Inconformado, o agravante alega que, "
em que pese o ilibado saber técnico do jurisperito, o laudo pericial acostado aos autos merece total censura, por burocraticamente, à luz de uma pseudociência, afirmar, com insensibilidade rara a inexistência de incapacidade da parte requerente, desprestigiando os relatórios médicos juntados à exordial
".

R
essalta que a documentação médica amealhada à peça inaugural, fornecida por médico especialista na área, bem como o próprio laudo médico pericial concluem que a parte autora padece de LOMBALGIA, justificando seu direito ao benefício previdenciário por incapacidade e que a circunstância de laborar em olaria, ofício que exige o exercício de intensa força e desgaste físico, só tende a piorar o seu estado de saúde, conforme trechos dos Laudos Médicos juntados aos autos.

Aduz que n
o caso em tela, observa-se que a parte autora exerceu a atividade braçal por vários anos, conta com mais de 52 anos de idade e possui pouca instrução, devendo serem dispensadas por completo as informações apresentadas pelos médicos peritos, com atenção especial aos laudos médicos constantes nos autos, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil.

Defende que ainda que o jurisperito tenha concluído pela ausência de incapacidade, o Juízo não está adstrito ao resultado do laudo, uma vez que deve considerar o quadro clínico, idade e a instabilidade da doença face o exercício da atividade habitual, não deixando margem para dúvidas de que não resta passível de reabilitação.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, conforme certidão de Id.
5108766.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal.

Restou verificado no caso em tela que o autor, ante a negativa administrativa do benefício de auxílio-doença acidentário e extinção da ação ajuizada perante o Juizado Especial Federal, intentou a presente demanda requerendo seu deferimento ou a concessão de aposentadoria por invalidez, uma vez que alega ser incapaz, não tendo condições de retorno ao trabalho de oleiro.

Logo, a controvérsia consistia em analisar, no
decisum
agravado, o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido com base no laudo pericial judicial.

Na decisão monocrática recorrida, não vislumbrei razões para reforma da sentença, na medida em que se apresenta em sintonia com a legislação e a jurisprudência dominante acerca da matéria em discussão referente à concessão tanto do benefício de auxílio-doença quanto de aposentadoria por invalidez acidentária, com base no conjunto probatório produzido contundente de que o requerente não faz jus ao recebimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, uma vez que, segundo perícia médica judicial, a doença do autor não resulta em sua incapacidade para o trabalho.

Destaquei que, a partir do que dispõe os artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91,
além da qualidade de segurado da Previdência,

para o deferimento do auxílio-doença, necessário estar o autor incapacitado por mais de 15 dias consecutivos para o seu trabalho e para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a incapacidade total e permanente para o labor.

Ocorre que, no caso, foi verificado que o recorrente
teve o benefício acidentário negado na via administrativa pela não constatação de incapacidade.

Submetido então à perícia médica judicial, a médica perita nomeada pelo juízo federal concluiu que o autor ostenta o diagnóstico de LOMBALGIA, porém que não há incapacidade para exercício de atividade habitual consignando no exame clínico direcionado que "
MARCHA PRESERVADA, EXAME CLÍICO DE COLUNA SEM ALTERAÇÕES QUE EVIDENCIEM SINAIS DE COMPRESSÃO DE RAÍZES NERVOSAS,FLEXÃO, EXTENSÃO, INCLINAÇÃO LATERAL E ROTAÇÃO PRESERVADAS",
sendo incisiva nas respostas aos quesitos que não há incapacidade para o trabalho (Laudo Pericial de ID nº 3947466 - págs. 16/17).

Depreendeu-se, então, que não merece reparos a decisão fundamentada no acervo probatório produzido, tendo em mira que após a avaliação da perícia não foi constata a alegada incapacidade, revelando-se correta a fundamentação do Juízo de que
"É certo que as circunstâncias sinalizam no sentido de algum desconforto físico da parte autora e a própria perícia menciona que o(a) demandante sofre lombalgia (item 4 – ID 13104310, pág. 16). Contudo, a PERÍCIA MÉDICA É CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE, repito. Ressalte-se, enfim, que a perícia médica foi realizada judicialmente no âmbito da Justiça Federal, se refere aos exatos fatos agora em julgamento e não possui qualquer vício ou nulidade, tendo sido, inclusive, formalmente admitida neste processo como prova emprestada."

Com efeito, analisei que a médica perita é clara e objetiva, respondeu os quesitos apresentados, relatando o que foi tecnicamente observado no exame clínico direcionado do agravante, bem como elencando os exames médicos utilizados para elaboração do laudo, apresentando, ainda, fundamentação e coerência lógica ao ofertar a conclusão do objeto da perícia pela inexistência de incapacidade, cumprindo, portanto, o seu encargo e atendendo aos requisitos previstos no artigo 473 do CPC/15, pelo que inexiste qualquer violação à legislação processual civil.

Nesse sentido, uma vez que não estando comprovada a incapacidade laborativa do autor, é forçoso reconhecer que inexiste o direito à concessão do benefício reclamado, eis que a médica perita respondeu aos quesitos e fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

Como se não bastasse, entendi que o contexto probatório trazido nos autos não é robusto o suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial judicial, não merecendo guarida as alegações do recorrente de que os demais aspectos do apelante não foram devidamente analisados pela diretiva apelada merecendo reforma, tenho isso porque o laudo pericial concluiu pela capacidade física do autor para atividade laboral que exercia, não havendo necessidade de readaptação em nova atividade, o que poderia gerar, pela ausência de experiência e competitividade, dificuldades de reinserção no mercado de trabalho, mas não é o caso.

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão do auxílio doença ou mesmo da aposentadoria por invalidez,
estando a decisão em sintonia com a jurisprudência dominante desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO PARA MESMA ATIVIDADE OU OUTRA QUALQUER. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE.
1. A perícia oficial concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades ou exercer outra atividade que lhe garanta o sustento. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez
. 3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, coincidindo com o entendimento do INSS, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados
. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2433057, 2433057, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO AO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A perícia médica oficial, após análise de laudos médicos e realização de exames físico e mental, concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados
. 4. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade. (2311222, 2311222, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-09)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME (2508499, 2508499, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-05)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
DOENÇA ORTOPÉDICA TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL COERENTE COM DEMAIS LAUDOS ANTERIORES. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio acidentário, formulado na exordial; (...) 3-
A sentença entendeu indevido o restabelecimento do auxílio-doença, com fundamento no laudo pericial do juízo, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa
; 4-O autor/apelante, devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, de forma que sua irresignação a respeito da conclusão do perito se mostra extemporânea;
5-Ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos, na espécie, tampouco a realização de nova perícia por outro perito judicial, pelo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento
; 6- Apelação conhecida e desprovida. (2307915, 2307915, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-08)

Diante dos fundamentos e da jurisprudência colacionada, restou elucidado que o Juízo
a quo
analisou os fatos alegados e as provas produzidas pelas partes, bem como apresentou os fundamentos em sua decisão sobre pontos essenciais ao deslinde da causa ao julgar improcedente o pedido de deferimento do auxílio-doença, não restando configurado qualquer vício na decisão capaz de ensejar sua nulidade e/ou reforma, uma vez apresenta a fundamentação exigida pelo art. 489, II e III, do CPC e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2022